Tribunal: STF
Processo: Rcl 46594
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – TRT18, nos autos do Processo ROT 0010591-82.2020.5.18.0005, em que alega violação da autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal no RE 760.931-RG/DF - Tema 246/RG e na ADC 16/DF; bem como negativa de vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1).
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “WINDSON FERREIRA SOARES aduziu na petição inicial da RT 0010591-82.2020.5.18.0005 que foi contratado pela empresa OPTMA EMPREENDIMENTOS EIRELI, que por sua vez celebrou contrato de prestação de serviços terceirizados com organização social (OS) denominada INSTITUTO HAVER. Informou que esta última mantinha contrato de gestão com o Estado de Goiás para gestão da unidade de saúde integrante da administração pública estadual (Hugo – Hospital de Urgências deGoiânia/GO), seu posto de trabalho. Pleiteou o recebimento de verbas rescisórias. Alegando que o Estado de Goiás celebrou contrato de gestão com o tomador de serviços de sua mão de obra, requereu a responsabilização do ente público pela totalidade das verbas devidas, com fundamento na Súmula n. 331 do TST. 
    O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de condenação subsidiária do ente público, ao fundamento que ‘(…) os vários documentos anexados pelo ESTADO DE GOIÁS (certidões negativas fiscais e trabalhistas, certificado de regularidade do FGTS, faturas, autorizações de serviços etc) são insuficientes a comprovar a regular fiscalização do cumprimento do contrato, pois ficou comprovado que a 1ª reclamada não vinha cumprindo obrigações do contrato, em vista da ausência de pagamento dos últimos meses de salário, por exemplo.’
    Interposto o Recurso Ordinário, invocando, em apertada síntese, a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarada na ADC 16, e a vedação de condenação automática, o Acórdão, prolatado pela Terceira Turma do TRT da 18º Região, manteve o entendimento de 1ª Instância, condenando o ente público em decisão assim fundamentada: […].
    Tal decisão foi disponibilizada em 29.03.2021, estando atualmente com prazo oportunizado para manejo de recurso de revista pelo Estado de Goiás” (págs. 2-3 e 6 da petição inicial). 
    Nesse contexto, sustenta que esta Corte,
    “[...] no julgamento da ADC nº 16, decidiu que ‘a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, mas se reconheceu que isso não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade’ (Rel. Min. Cezar Peluso, DJE de 9/9/11).
    […]
    Vislumbra-se que a decisão reclamada tem por fundamento o princípio da inversão do ônus da prova, ao arrepio do art. 374, IV, do CPC, e do que foi decidido no RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como na mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa, em franca violação ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, bem como a Súmula Vinculante nº 10.
    A responsabilização atrelada à terceirização pressupõe, minimamente, a constatação de irregularidades ao longo da relação de trabalho. Essas irregularidades, vale dizer, devem ser passíveis de controle pelos meios de fiscalização legalmente impostos pela Lei de Licitações, já que é a negligência fiscalizatória o elemento que faz surgir a responsabilização subsidiária do tomador público, nos termos do inciso V do enunciado nº. 331 do TST” (págs. 6-7 da inicial, grifos no original).
    Aduz, ainda, que é
    “defesa a transferência automática de encargos trabalhistas à Fazenda Pública, sem caracterização de culpa quanto à inadimplência da empresa terceirizada, sob pena de afronta direta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarada constitucional na ADC 16.
    Salienta-se, ainda, que o art. 374, IV, do CPC preconiza, textualmente, que não dependem de provas os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como é o caso dos atos administrativos.
    Por conseguinte, a decisão reclamada, ao atribuir à Administração Pública o ônus de provar a legitimidade e veracidade de seus próprios atos, ou seja, de que fiscalizou a execução do contrato administrativo, afastou a incidência do art. 374, IV, do CPC, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10 do STF.
    […]
    Certo ainda que o mero o mero inadimplemento circunstancial de obrigação trabalhista (v.g. dois meses de salário) por parte do empregador não autoriza a ilação de falha na fiscalização do contrato de gestão firmado entre o Estado de Goiás e a organização social – Instituto HAVER - tomadora de serviços, sob pena de ensejar adoção da culpa presumida” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando o acórdão reclamado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito” (pág. 15 da inicial).
    É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Conforme relatado, o reclamante alega que não ficou caracterizada a sua culpa, tendo a justiça trabalhista atribuído-lhe responsabilidade de forma presumida e automática, em violação da autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal no RE 760.931-RG/DF - Tema 246/RG e na ADC 16/DF.
    Pois bem.
    Este Supremo Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 
    Ademais, em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 
    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra a decisão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.
    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 
    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 
    Na espécie, observo que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - TRT18 entendeu caracterizada a culpa in vigilando com fundamento no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável ao caso, e, ainda, observando o entendimento desta Corte na ADC 16/DF e Tema 246-RG/DF, conforme pode-se notar dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado:
    “No caso, a condenação, além do saldo de salário de dezembro de 2019, abrange também o pagamento de salários integrais de outubro e novembro desse mesmo ano e do FGTS de todo o período contratual, conquanto tenha a sentença autorizado a dedução de depósitos porventura existentes na conta vinculada do reclamante, a ser verificado por ocasião da liquidação.
    O entendimento deste Relator quanto à responsabilidade subsidiária é no sentido de que o dever de fiscalização afeto ao ente da administração pública não é aquele profundo e detalhado, mas meramente ordinário, de fácil aferição.
    [...]
    Porém, o atraso no pagamento de salários na forma antes mencionada demonstra que o Estado de Goiás não fiscalizava adequadamente os seus parceiros privados, pois essa irregularidade é de fácil conferência, mediante simples análise dos recibos salariais, procedimento de caráter ordinário e ínsito a qualquer pactuação firmada pelo ente público.
    Ressalto que, conforme registrado na sentença, os vários documentos anexados pelo Estado de Goiás (certidões negativas fiscais e trabalhistas, certificado de regularidade do FGTS, faturas, autorizações de serviços etc.) são insuficientes para comprovar a regular fiscalização, pois ficou demonstrado que a primeira reclamada não vinha cumprindo obrigações do contrato, em vista da ausência de pagamento dos últimos meses de salário, por exemplo.
    Não remanesce dúvida, portanto, sobre a configuração da culpa in vigilando do terceiro reclamado, cujo reconhecimento não decorre de mera presunção, mas dos elementos existentes nos autos. Em consequência, deve responder subsidiariamente pela inadimplência da empregadora do reclamante, contratada pelo gestor que administrava a unidade de saúde em que o obreiro prestou serviços” (págs. 14-15 do documento eletrônico 5, grifei).
    Com efeito, entendo que a atribuição da responsabilidade não se deu de forma presumida ou automática, mas em razão de o juízo trabalhista, em uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, afirmar que, efetivamente, ficou caracterizada a culpa in vigilando. 
    Assim, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) […] (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    O reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria afastado a incidência dos arts. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 e 374, IV, do CPC/2015, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 
    Esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 
    Além disso, no caso, o TRT18 apenas reafirmou a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993, já declarada pela Suprema Corte. Constato, ademais, que o juízo reclamado não analisou o art. 374, IV, do CPC/2015. 
    Desse modo, não há falar em afastamento da incidência ou negativa de vigência desses diplomas normativos em razão de suposta inconstitucionalidade a sustentar a alegada violação da Súmula Vinculante 10. 
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator